Tribunal: TJDFT
Processo: 0705686-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Determinação Judicial para que se proceda à matrícula de criança inscrita para creche pública, é um desrespeito à ordem de classificação e uma violação ao princípio da isonomia.
2. A superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida Lista de Espera. Princípio da Reserva do Possível.
3. Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para compelir o Estado a cumprir obrigação constitucional, a menor está inscrita no cadastro para obtenção de vaga em creche, devendo aguardar ser chamada, conforme ordem da lista.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.